Tribunal: STF
Processo: Rcl 1169
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-06
Data de publicação: 2002-03-06

Ementa:
EMENTA: I. Reclamação: descabimento, se ajuizada após o
trânsito em julgado das decisões alegadamente contrárias ao acórdão
do Supremo Tribunal.
II. Reclamação: obiter dicta do relator, acerca da
inexistência, nos acórdãos reclamados, de decisão sobre o domínio
das terras questionadas e, ademais, da superveniência, ao julgado do
STF, de ato com força de lei que alterou a situação jurídica
existente à época dele.